Tribunal: TJSP
Processo: 1002908-48.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Habitação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. Não ocorrência. Embargos de declaração que interromperam o prazo para a interposição do recurso. Recurso protocolizado dentro do prazo legal. Prejudicial afastada.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Imóvel de propriedade de ex-cônjuges. Ocupação exclusiva pela ré, desde o término do prazo concedido na separação. Autor que faz jus ao recebimento de remuneração pela não fruição

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. Não ocorrência. Embargos de declaração que interromperam o prazo para a interposição do recurso. Recurso protocolizado dentro do prazo legal. Prejudicial afastada.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Imóvel de propriedade de ex-cônjuges. Ocupação exclusiva pela ré, desde o término do prazo concedido na separação. Autor que faz jus ao recebimento de remuneração pela não fruição de sua parte ideal. Art.1319 do CPC. Interesse de agir do autor comprovado, diante da pretensão resistida por parte da ré. Valor efetivo dos alugueis devidos que pode ser apurado em sede de liquidação por arbitramento. Desocupação de um dos imóveis não comprovada nos autos. Despesas de manutenção do bem que devem ser arcadas integralmente pelo possuidor direto. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.